Tribunal: TJSP
Processo: 1008542-55.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - IMPORTAÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO DOS ESTADOS UNIDOS – PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - SÚMULAS 575 STF E 20 STJ.
Sucata de alumínio importada dos Estados Unidos. Idêntico tratamento dado a similar nacional. Diferimento do recolhimento do ICMS para o momento da entrada do bem no estabelecimento.

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - IMPORTAÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO DOS ESTADOS UNIDOS – PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - SÚMULAS 575 STF E 20 STJ.
Sucata de alumínio importada dos Estados Unidos. Idêntico tratamento dado a similar nacional. Diferimento do recolhimento do ICMS para o momento da entrada do bem no estabelecimento. Possibilidade. Inteligência do artigo 392, III, RICMS. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1008542-55.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ATOMIZAÇÃO DE
METAIS OMEGA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008542-55.2020.8.26.0562 -Voto no 30.410
2
VOTO No 30.410
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1008542-55.2020.8.26.0562
COMARCA DE SANTOS
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ATOMIZAÇÃO DE METAIS OMEGA EIRELI LTDA.
Juiz de 1a Instância: Márcio Kammer de Lima
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA ICMS - IMPORTAÇÃO DE SUCATA DE
ALUMÍNIO
DOS
ESTADOS
UNIDOS

PAÍS
SIGNATÁRIO
DO
GATT

DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - SÚMULAS 575 STF E
20 STJ.
Sucata de alumínio importada dos Estados Unidos. Idêntico
tratamento dado a similar nacional. Diferimento do
recolhimento do ICMS para o momento da entrada do bem
no estabelecimento. Possibilidade. Inteligência do artigo
392, III, RICMS. Segurança concedida. Sentença mantida.
Reexame necessário desacolhido. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 85/88, cujo relatório
se adota, concedeu a segurança para assegurar à impetrante o diferimento
do recolhimento do ICMS sobre a importação de sucata de alumínio para o
momento da entrada do produto no estabelecimento.
Inconformada apela a Fazenda do Estado
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que
inexiste direito líquido e certo, pois a legislação aplicável não prevê o
diferimento do ICMS às operações de importação, mas somente às saídas
internas, não se aplicando interpretação extensiva por força do art. 111, II,
CTN. De resto, defende que no caso de importação o imposto incide no
desembaraço aduaneiro.
Recurso processado, com contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008542-55.2020.8.26.0562 -Voto no 30.410
3
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente considera-se submetida a
reexame necessário a r. sentença apelada (art. 14, § 1o, Lei no 12.016/09).
Em
que
pese
o
inconformismo
da
apelante, merece confirmação a r. sentença atacada.
Segundo estabelece a Carta Magna,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX,
CF).
“Direito líquido e certo”, ensina HELY
LOPES MEIRELLES, “é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso na norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o
seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais” (Mandado de Segurança, RT, 30a ed., pág. 38).
Na espécie a exigência do imposto se
mostra ilegal e ofensiva a direito líquido e certo da impetrante, pois
demonstrado tratar-se de sucata de alumínio importada de país signatário
do GATT (Estados Unidos), cujo similar nacional goza do benefício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008542-55.2020.8.26.0562 -Voto no 30.410
4
diferimento do recolhimento do imposto para o momento da entrada da
mercadoria no estabelecimento, consoante dispõe o art. 392, III, do RICMS:
“Artigo 392 - O lançamento do imposto incidente nas
sucessivas saídas de papel usado ou apara de papel, sucata
de metal, caco de vidro, retalho, fragmento ou resíduo de
plástico, de borracha ou de tecido fica diferido para o
momento em que ocorrer (Lei 6.374/89, arts. 8o, XVI, e § 10, 2,
na redação da Lei 9.176/95, art. 1o, I, e 59; Convênio de
15-12-70 - SINIEF, art. 54, I e VI, na redação do Ajuste
SINIEF-3/94, cláusula primeira, XII):
I - sua saída para outro Estado;
II - sua saída para o exterior;
III - sua entrada em estabelecimento industrial.”
Assim, ao contrário do alegado pela
apelante, não se cogita de ofensa ao art. 111, II, do CTN, que determina a
interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção e não diferimento. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 98 do
CTN que determina, expressamente, que os tratados e convenções
internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão
observados pela lei que lhes sobrevenha.
E, sobre o tema, é pacífico o entendimento
de que, em se tratando de produto importado de país signatário do GATT,
goza de tratamento idêntico ao dado ao produto nacional, consoante se
extrai das Súmulas no 20 do STJ e 575 do STF.
Logo, da exegese de tais enunciados a
conclusão a que se extrai é a de que deve ser conferido tratamento
isonômico ao caso, autorizando-se que a impetrante recolha o ICMS
incidente sobre a sucata de alumínio importada com diferimento para o
momento de sua entrada no estabelecimento, nos termos do que previsto no
artigo 392 do RICMS. Nesse sentido o entendimento pacífico da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos idênticos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008542-55.2020.8.26.0562 -Voto no 30.410
5
“MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Importação de sucata de alumínio
de países signatários do GATT. Pretensão de diferimento do
recolhimento do ICMS para o momento da entrada no
estabelecimento industrial. Possibilidade. Artigo 392 do RICMS.
Mercadoria importada de país signatário do GATT deve receber o
mesmo tratamento dado ao similar nacional. Inteligência das Súmulas
20 do STJ e 575 do STF. Precedentes. Sentença mantida. Reexame e
recurso
improvidos”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1007677-32.2020.8.26.0562, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara de Direito Público, j. 05/08/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA
SUCATA DE ALUMÍNIO
PAÍS
SIGNATÁRIO DO GATT
Pretensão da impetrante ao recolhimento
diferido do ICMS incidente Ocorrência Os produtos importados de
país signatário do GATT, como é o caso da Colômbia, devem receber
o mesmo tratamento tributário dado ao similar nacional Possibilidade
de recolhimento do imposto por ocasião da entrada da mercadoria
em estabelecimento industrial Inteligência do art. 392, inciso III, do
RICMS Inteligência das Súmulas 20 do STJ e 575 do STF Precedentes
desta Corte Sentença de concessão da ordem mantida Recurso
não provido” (Apelação Cível no 1015305-09.2019.8.26.0562, Rel. Des.
Percival Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, j. 31/07/2020).
"MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO Importação de sucata de
alumínio de países signatários do GATT
Direito ao diferimento do
recolhimento do ICMS
Possibilidade
Presença da ameaça
concreta a lesão de direitos Sentença que indeferiu a petição inicial
reformada para conceder a segurança Recurso provido" (Apelação
Cível no 1022821-80.2019.8.26.0562, Rel. Des. Moreira de Carvalho, 9a
Câmara de Direito Público, j. 24/06/2020).
“APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança ICMS
Diferimento
Importação de sucata de alumínio
Isonomia
tributária Os produtos importados de país signatário do GATT devem
receber o mesmo tratamento tributário dado ao similar nacional

Possibilidade de recolhimento do imposto por ocasião da entrada da
mercadoria em estabelecimento industrial (art. 392, inciso III, do RICMS
Inteligência das Súmulas n.os 20, do E. Superior Tribunal de Justiça, e
575 do C. Supremo Tribunal Federal Precedentes desta C. Corte
Mantida a concessão da ordem
Recursos não providos”
(Apelação/Remessa Necessária no 1018697-54.2019.8.26.0562, Rel. Des.
Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j. 19/06/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Importação. Sucata de Alumínio. ICMS.
Diferimento do recolhimento para o momento da entrada bem no
estabelecimento.
Artigo
392
do
RICMS.
Decreto
Estadual
no
45.490/2000. Admissibilidade. Mercadoria importada de país signatário
do GATT deve receber o mesmo tratamento dado ao similar nacional.
Precedentes.
Recursos
não
providos”
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008542-55.2020.8.26.0562 -Voto no 30.410
6
1023477-37.2019.8.26.0562, Rel. Des. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de
Direito Público, j. 27/04/2020).
Por
essas
razões,
desacolhe-se
o
reexame necessário, considerado interposto, e nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator